Tribunal: TJDFT
Processo: 0026267-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) MARTHA HILDES LEITE CAVALCANTE formulou pedido de repetição do indébito descontado a maior na quantia que lhe foi paga a título de adiantamento preferencial (8064398, fl. 19/20). Alega, em suma, que houve um desconto previdenciário indevido na preferência constitucional recebida, uma vez que o(a) requerente é portador(a) de doença grave, pretendendo o recebimento de R$2760,80. A Contadoria confirmou que é verba de aposentadoria e que a autora possui doença incapacitante, ID 8064398, p.33/34. O Distrito Federal manifestou contrariamente ao pleito, ID 8064398, p.41/42. A Credora reiterou o pedido de repetição de indébito, ID 8064398, p.47/48 É o relatório. Decido. Analisando os autos, observa-se que o(a) credor(a) MARTHA HILDES LEITE CAVALCANTE, ao receber seu adiantamento preferencial, concordou com os cálculos do Ente Devedor, sem ressalvas, inclusive com os descontos apresentados. Posteriormente, a credora demonstrou que é portadora de doença incapacitante – neoplasia maligna de colo de útero, CID 10 C53 – e que recebe seus proventos de aposentadoria com isenção de contribuição até o dobro do valor do teto do RGPS (8064398, fl. 19/20). Também a contadoria confirmou que a credora faria jus ao benefício de isenção da Contribuição Previdenciária, ante o fato de o crédito do precatório referir-se a verba de inatividade e em virtude da doença incapacitante. Nessa situação, é devida a repetição de indébito do valor correspondente à contribuição social até o dobro do teto do RGPS. Contudo, esse valor somente será entregue ao momento de quitação do valor remanescente do precatório. Isto porque não houve apontamento antes do levantamento do alvará de preferência. Cediço que a COORPRE promove a coordenação do pagamento dos precatórios, sendo necessária a observância dos momentos de impugnação a cada momento, sob pena de restar precluída a fase, e os valores remanescentes, inclusive acertos de cálculo ou retorno de verbas isentas, somente ser pagos por ocasião do adimplemento integral do precatorio. Assim, DEFIRO o pedido de repetição do indébito, mas determino que o valor SOMENTE SERÁ PAGO no momento de se realizar o adimplemento integral do precatório. Registro, por oportuno, que não haverá prejuízo ao referido credor, haja vista que esta Coordenadoria realizará o acerto de contas quando do adimplemento do precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto